Tribunal: TJDFT
Processo: 0722246-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722246-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Nayane Cordeiro Lopes Mendes Agravada: Nilza da Conceição Martins D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nayane Cordeiro Lopes Mendes contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0747699-68.2023.8.07.0001, assim redigida (Id. 59751453): "Intimadas a especificarem provas, a requerida pede o depoimento pessoal do representado do Espólio autor e dos seus dois irmãos, um deles sua genitora, enquanto o autor entende ser desnecessária a prova oral, no entanto requereu diligências do Juízo em busca de informações sobre a destinação dada pela requeria ao valor retirado da conta da falecida NILZA DA CONCEIÇÃO MARTINS CORDEIRO DE LIMA. INDEFIRO a produção das provas requeridas, pois desnecessárias para o convencimento do Juízo, especialmente por ser fato incontroverso que a requerida administrava a conta bancária de sua falecida avó quando do óbito, tendo após o óbito realizado transferências de valores das contas da falecida para sua conta pessoal, segundo alega, para quitação de dívidas daquela. Assim, as provas a serem produzidas são eminentemente documentais e já está esgotada a oportunidade de sua apresentação. No mais, quanto aos pedidos de diligências do Juízo visando apurar a destinação dos valores movimentados pela requerida depois do óbito da Sra. Nilza, ou de verbas outras movimentadas pela requerida ou seu patrono antes ou após o óbito, também indefiro. Tais questões não afetam o julgamento da lide, pois a causa de pedir é a movimentação apontada como indevida de numerário certo e determinado que estava na conta da falecida, e foi movimentado pela requerida para suas contas pessoais, daí o pedido de indenização no montante de R$ 109.269,21. Outros valores recebidos pela requerida ou por terceiros, antes ou depois do óbito, não são objeto do pedido. Também não é pertinente pedido da requerida em busca de esclarecimento da movimentação em vida de dinheiro da Sra. Nilza para contas bancárias dos filhos ou noras, tratando-se de questão alheia ao pedido constante da inicial e que em nada o afeta. Cabe à requerida, se ostentar legitimidade para tanto, buscar tais esclarecimentos por via própria fora destes autos. Por fim, postergo a análise do pedido da requerida de levantamento do valor bloqueado em suas contas bancárias para o momento da sentença, pois embora a requerida tenha reconhecido o dever de repassar ao Espólio o valor de R$ 77.536,02, apenas foi encontrado em suas contas bancárias o montante de R$ 65.202,46, daí a análise sobre a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas do NU Pagamentos S.A. (R$17.099,97) e BCO Ourinvest (R$3.400,00) será realizada com maior profundidade no momento da sentença, mesma situação do pedido de justiça gratuita. Na oportunidade o Juízo, analisando com profundidade toda a prova produzida, terá melhores condições de decidir essas questões. Assim, os valores bloqueados devem ser transferidos para um conta à disposição do Juízo, onde passarão a receber os rendimentos legais até que ocorra a devida destinação. Promovi a ordem transferência nesta data. Deve a parte requerida informar se concorda com a transferência do valor incontroverso bloqueado na conta do Banco do Brasil para os autos do inventário, evitando a manutenção do valor nos autos desnecessariamente, pois incontroverso pertencer ao Espólio. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, ainda que sem manifestação, e preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59751437), em breve síntese, que para o deslinde da questão fática controvertida há necessidade de produção de prova testemunhal com a finalidade de esclarecimento das questões indicadas em suas razões recursais. Afirma que o indeferimento da prova testemunhal requerida resulta em cerceamento de defesa e em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, com o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação da produção da prova testemunhal. A guia de recolhimento do montante do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos. Convém salientar que a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, oportunidade em que o Juízo singular, na decisão impugnada, declarou que o aludido requerimento será analisado no momento da sentença. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à possibilidade de produção de provas, com destaque para a necessidade de efetivação de prova testemunhal. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão jurídica abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator